Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711525-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Injunção impetrado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF no qual se busca suprir lacuna legislativa imputada ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, a tornar viável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal. A princípio, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF impetrou o Mandado de Injunção em face da Presidência da República e do Governo do DF, requerendo que fosse suprida a omissão legislativa, determinando, com base no art. 40, § 4° da Carta Magna, que fosse aplicada imediatamente, em favor dos servidores ora substituídos pela entidade sindical impetrante, tanto a aposentadoria especial, quanto a contagem diferenciada de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, em função das atividades exercidas em condições especiais, nos termos do art. 57 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991 (ID 24988015). Houve a regular tramitação do Mandado de Injunção no Supremo Tribunal Federal, tendo o relator, então Min. Marco Aurélio, determinado o sobrestamento do feito até que se julgasse o Mandado de Injunção no 4.844/DF, que tratava da definição do ente federativo ao qual incumbe editar a norma regulamentadora em questão (ID 24988020, p. 132). Posteriormente, ao julgar agravo interno contra a decisão de sobrestamento, o relator, Min. Marco Aurélio, afastou o sobrestamento e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a edição do verbete 33 do STF (ID 24988020, p. 173/174). Após nova interposição do agravo interno, o Min. Marco Aurélio proferiu nova decisão na qual apontou a incompetência do Supremo tendo em conta a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, a revelar a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos servidores. Assim, tornou insubsistente a decisão anterior, extinguiu o feito em relação ao Presidente da República e declinou a competência para este Tribunal (ID 24988020, p. 214/216). Por fim, após novo agravo, o Plenário do STF, de modo unânime, declinou a competência para este Tribunal, tendo em vista a atribuição normativa competir ao DF, após a Emenda Constitucional 103/2019 (ID 24988020, p. 245/251). O impetrante emendou a inicial apontando que o STF, no Tema 942, definiu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física do servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada (ID 25997546). Assim, reiterou os demais termos da inicial, requerendo a procedência do mandamus, para que seja aplicada imediatamente, em favor dos profissionais substituídos pela impetrante, a contagem diferenciada de tempo de serviço, em função das atividades exercidas em condições especiais, nos termos do art. 57, §1°, da Lei 8.213/1991. É o relatório. Não havendo pedido liminar, NOTIFIQUE-SE a Autoridade coatora para que preste informações. Dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público para parecer. Por fim, nova conclusão. Intime-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021 16:22:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator